Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704219-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA KLEIN LA SELVA - EIRELI - EPP AGRAVADO: MARLEIDE SILVEIRA NEVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Camila Klein La Selva - Eireli - Epp contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0739139-50.2017.8.26.0001, ID no 55898206, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Pleiteia a parte credora a penhora de parte do salário da parte executada. Dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 833 sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, referido dispositivo legal apenas autorizou a penhora quando o devedor perceber ao menos 50 salários-mínimos mensais ou se o crédito exequendo se tratar de prestação alimentícia. [...] Dessa forma, as jurisprudências anteriores à vigência do CPC/2015 não se coadunam com a sua atual determinação. Com isso, indefiro o pedido, posto que não estão presentes os requisitos legais para o afastamento da impenhorabilidade. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada, para permitir o pagamento da dívida objeto do cumprimento da sentença. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a sua dignidade e garantida a sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta, conforme exceção prevista no art. 833, §2o do CPC, cujas hipóteses que permitem a penhora de salários e proventos foi ampliada pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp 1.818.716/SC. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo para permitir a penhora de parte do salário da agravada e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a dívida originou-se de cártulas de cheques emitidas pela agravada que foram devolvidas por insuficiência de ativos e ensejaram o ajuizamento da ação monitória. Já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, sem sucesso. A pesquisa realizada no sistema Bacenjud não encontrou ativos em nome da agravada (ID no 29289345). Do mesmo modo, as diligências nos sistemas e-RIDFT e Renajud (ID no 29289351, págs. 2-3) não logram êxito, pois o veículo localizado já estaria na posse de terceiro. Em resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo da Primeira Instância, a Sul América Companhia Nacional de Seguros informou que não consta seguro ou previdência privada complementar em nome da agravada (ID no 56730349). O mesmo ocorreu com outras seguradoras (ID no 57094802) A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A dívida é inconteste e compreende o período de dezembro de 2015 a janeiro de 2016. A última atualização do débito somava a quantia de R$ 69.432,86 (14/10/2019, ID no 47081261). A agravada trabalha no Departamento da Imprensa Nacional e segundo informações prestadas pela agravante, aufere a quantia mensal aproximada de R$ 8.752,48 (ID no 14448840). Logo, a penhora de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da agravada. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimento/salário líquido da devedora Marleide Silveira Neves, CPF no 153.249.661-34, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário exclusivamente com os descontos decorrentes de lei (Imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto do cumprimento de sentença, incluindo 13o salário e outras verbas pagas pelo empregador. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Departamento da Imprensa Nacional, localizado no SIG Quadra 06, Lote 800, Brasília/DF, CEP 70610-460, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite em conta bancária a ser indicada pela agravante, que fica, desde já, intimada para fornecer essa conta no prazo de 24 horas. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro